Tribunal: STF
Processo: Rcl 5207
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 
   EVENTUAL AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA 
   ADC 4-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SENTENÇA DE MÉRITO 
   PROFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I - A decisão proferida pela Corte 
   na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e 
   qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas 
   somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 
   9.494/1997.
II - Ausência de identidade material entre o caso 
   aludido e a decisão tida como afrontada.
III - A sentença de 
   mérito prejudica a reclamação que se fundamenta na afronta à 
   decisão da ADC 4-MC/DF.
IV - A reclamação não é sucedâneo ou 
   substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à 
   jurisdição invocada nos autos dos recursos interpostos da decisão
   de mérito e da decisão em execução provisória. 
V - Agravo 
   regimental improvido.